Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. PEÇA INSERIDA EM DUPLICIDADE. IRREGULARIDADE SANADA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNO INADIMPLENTE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

1. A despeito da irregularidade consistente na anexação de duas versões distintas da petição inicial, uma delas sem a formulação de pedido de danos morais, verifica-se que a sentença analisou o mérito de tal pedido e foi dada nova oportunidade de contrarrazões para o apelado manifestar-se especificamente sobre tal tópico, mediante despacho inspirado no princípio da cooperação. Assim, não havendo supressão de instância, nem prejuízo à defesa, deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal.

2. A simples negativa de renovação da matrícula de aluno inadimplente não caracteriza lesão a direitos da personalidade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais.

3. Apelo conhecido e, no mérito, não provido.